Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702468-16.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DA CUNHA SANTOS AGRAVADO: MAURICIO SOARES GARCIA D E S P A C H O Compulsando os autos da ação principal, 0735110-04.2024.8.07.0003, verifica-se que o feito se encontra suspenso (ID 248877411), aguardando o julgamento deste agravo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, façam os autos conclusos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito